Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARCELO DE JESUS ALARCÃO contra a sentença proferida nos autos de ação de cobrança proposta por W E A CONSULTORIA LTDA – ME, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos termos seguintes (ID 33572089): (...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 17.261,76 [dezessete mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos], corrigido monetariamente conforme INPC, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do ajuizamento da demanda. E julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte reconvinte, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Na ação, Custas e despesas processuais por conta do requerido. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerido arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Na reconvenção, Custas e despesas processuais por conta do reconvinte. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o reconvinte arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (...) O apelante (réu/reconvinte), em suas razões (ID 33572095), suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que a prova oral postulada, consistente no depoimento pessoal das partes, seria de suma importância ao deslinde da demanda. Ainda em preliminar, alega inobservância do devido processo legal, uma vez que a justiça gratuita foi indeferida sem que o apelante fosse intimado para demonstrar a necessidade da obtenção do benefício. No mérito, alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, utilizando-se dos mesmos argumentos trazidos em contestação. Por reiteradas vezes alega a indevida aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato de honorários, bem como a necessidade de condenação da apelada por litigância de má fé. Aduz que foi firmado contrato verbal entre as partes, sendo este o que deve prevalecer, no sentido de que “ocorra o lançamento para pagamento de 10% dos honorários mensais somente no final da ação em face da União” (ID 33572095 - Pág. 34). Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para: 1) julgar improcedente o pedido autoral de cobrança de despesa, no importe de R$161,10 (cento e sessenta e um reais e dez centavos), uma vez que o Recorrente já realizou o pagamento e a Apelada não comprovou a origem dos gastos, infringindo a cláusula 4.6 do Contrato ID 83899837, requerendo ainda que a Recorrida seja condenada a devolver o dobro do que cobrou; 2) Sejam julgados improcedentes os pedidos autorais para que o Apelado pague os honorários na forma combinada verbalmente, conforme consta documento carreado pela Apelada ID 78326685, ou seja, que ocorra o lançamento para pagamento de 10% dos honorários mensais somente no final da ação em face da União; 3) Requer que a Apelada seja condenada por litigar de má fé, com base no artigo 80, incisos I, II e III do CPC, pois alterou a verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal, alterando contratos; 4) Pugna que a Recorrida seja condenada nas custas processuais e honorários advocatícios, requerendo que seja aplicado o Código Civil e não o CDC, que fora aplicado na sentença, uma vez que contrato de honorários não é aplicável o códex de proteção do consumidor. Sem preparo, uma vez postulado o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 33572102, onde a apelada/ré/reconvinda, suscitada preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade. Pelo despacho de ID 33856050 o apelante foi intimado para, na forma dos artigos 10 e 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Da gratuidade de justiça O apelante/autor requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diante dos documentos colacionados, que demonstram por ora a hipossuficiência do apelante/réu, defiro, nesta instância recursal, a gratuidade de justiça pleiteada. Contudo, não obstante o artigo 99 do Código de Processo Civil permita o pedido de gratuidade de justiça em grau de recurso, certo é que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, ou seja, para o futuro, a não alcançar condenações anteriores. Nesse quadrante, é importante ressaltar que o benefício concedido não tem o condão de alcançar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida. Da admissibilidade O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O recurso de apelação, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, deve ser capaz de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões do presente recurso que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a abordar questão relativa à produção da prova oral, inaplicabilidade do CDC e litigância de má fé, reportando-se aos exatos termos da contestação apresentada na origem, sem, contudo, impugnar os termos da sentença. Observa-se que o magistrado de origem definiu como “ponto controvertido da demanda o fato de ter sido pactuado que, ao se conseguir a liminar em ação contra a União, teria o requerido que pagar a quantia de 20% do soldo que fizer jus mensalmente, e no mês e que houve adicional natalino 30%”, concluindo que o fato gerador da cobrança, qual seja, o valor de 20% e 30% em determinados meses, não foi alterado nos contratos, restando o apelante/réu parcialmente inadimplente aos termos contratados (ID 33572089 - Pág. 5). No presente recurso, não há impugnação específica aos temas tratados na sentença. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.